Tribunal: TJES
Processo: 5012353-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012353-51.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JULIANO BRITO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, INCISO I, DO DECRETO PRESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR A INDISCIPLINA DO REEDUCANDO. REVOGAÇÃO DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar em seu artigo 8º, inciso I, a impossibilidade de extensão do indulto às penas restritivas de direito. No presente caso, durante a execução da pena, durante a execução da pena, o reeducando teve suas penas restritivas de direitos reconvertidas em pena privativa de liberdade pela prática de falta grave no curso da execução da pena, eis que o ora agravante não foi localizado no endereço por ele fornecido para dar início ao cumprimento da pena.
2. Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça há muito assentou que “a reconversão das penas restritivas de direitos em sanção privativa de liberdade, unicamente para fins de concessão do indulto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. [...] (HC n. 422.303/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/12/2017)”.
3. Não pode ser conferido ao reeducado tratamento mais benéfico do que àqueles que cumprem as condições das penas restritivas de direito que lhe foram impostas, colaborando com a execução penal, sob pena de se premiar a sua indisciplina, notadamente em atenção à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
4. Assim, a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade em decorrência da indisciplina do reeducando não se presta a afastar a vedação contida no art. 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, de modo que o agravado não faz jus ao indulto.
5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012353-51.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JULIANO BRITO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
Juliano Brito dos Santos
, em face da decisão acostada no movimento
98
.1 da Execução Penal nº 2000528-47.2019.8.08.0030, proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
, que indeferiu o
pedido de extinção da punibilidade pela ocorrência do indulto
,
considerando a vedação legal prevista no art. 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022
.

Em razões recursais acostadas no mov.
104
.1, a defesa requer a reforma da decisão impugnada,
a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade do reeducando, com fundamento no art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022.

Pois bem.
Compulsando os autos, depreende-se que a
questão aqui controvertida diz respeito à possibilidade ou não de concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022 aos casos em que houve a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante do descumprimento das medidas impostas no curso da execução da pena.

Assim delimitada a questão, cumpre registrar, inicialmente, que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

D
essa forma
, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes e da legalidade.

Ness
e sentido
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. FIXAÇÃO DE REQUISITOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VEDADO AO MAGISTRADO AMPLIAR OU RESTRINGIR TAIS HIPÓTESES. ART. 4.º, INCISO IV, DO REFERIDO DECRETO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO PRAZO EM QUE A REFERIDA VIOLAÇÃO DEVA TER OCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O exame de pedido de indulto ou de comutação de pena deve se ater à análise objetiva do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 2. Em homenagem ao princípio da legalidade, os decretos presidenciais são interpretados de forma literal, não havendo margem discricionária ao Magistrado para atuar além das exaustivas hipóteses legais previstas para conceder indulto ou comutação de pena.
3. No caso, pela análise do aresto ora combatido, entendo correta a conclusão, tendo em conta que o inciso IV do art. 4.º do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, diferentemente do inciso I do mesmo artigo, não consigna intervalo em que deveria ter ocorrido o descumprimento das condições fixadas. 4. O entendimento da Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o descumprimento das condições do livramento condicional inibe o deferimento de indulto ou de comutação, por aplicação literal do disposto no art. 4.º, inciso IV, do Decreto Presidencial n. 9.246/2017, que não prevê um limite temporal para a concessão do benefício. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 668.976/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022).

D
isso, ressalta-se que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar em seu artigo 8º, inciso I, a impossibilidade de extensão do indulto às penas restritivas de direito, vejamos:

Art. 8º. O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:

I
–
penas restritivas de direitos;

In casu
, verifica-se que o reeducando foi condenado pelo crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, sendo-lhe imposta a pena de 2 (dois) anos de reclusão, o que foi convertido em duas penas restritivas de direito.

Ocorre que, durante a execução da pena, o reeducando
teve suas penas restritivas de direitos reconvertidas em pena privativa de liberdade pela prática de falta grave no curso da execução da pena, eis que o ora agravante não foi localizado no endereço por ele fornecido para dar início ao cumprimento da pena.

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça há muito assentou que “
a reconversão das penas restritivas de direitos em sanção privativa de liberdade, unicamente para fins de concessão do indulto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. [...] (HC n. 422.303/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/12/2017)”
.

Nesse mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem decidido pela impossibilidade de concessão de indulto a casos análogos ao presente. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO APENADO. RECONVERSÃO. ÓBICE MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse.
2. In casu, o recorrente foi condenado pela prática do crime de furto, a uma pena privativa de liberdade de 02 anos, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, tendo o Juízo da Execução reconvertido as penas alternativas impostas ao reeducando em reprimenda privativa de liberdade, em razão do descumprimento das condições que lhe foram impostas, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto. Inteligência do artigo 8º, I, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. 3. A reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, em razão da desídia do apenado no seu cumprimento, não afasta o óbice expresso no Decreto Presidencial, sob pena de premiá-lo por sua própria indisciplina.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5006829-10.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Data: 12/Set/2023).

Assim, conforme bem assentado no julgado acima, não é plausível se conceder o indulto a reeducando que teve a sua reprimenda convertida em privativa de liberdade, diante do descumprimento das condições que lhe foram impostas em relação às penas restritivas de direito, sob pena de se premiar a sua própria indisciplina.

Isso porque, como cediço, não pode ser conferido ao reeducado tratamento mais benéfico do que àqueles que cumprem as condições das penas restritivas de direito que lhe foram impostas, colaborando com a execução penal,
sob pena de se premiar a desídia do reeducando
– que, além de descumprir as condições impostas, ainda praticou novo crime no curso da execução da sua pena –, notadamente em atenção à máxima de que
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
.

Com base nas razões acima, tem-se que a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade em decorrência da indisciplina do reeducando não se presta a afastar a vedação contida no art. 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, de modo que o agravado
não faz jus ao indulto
, devendo, assim, ser
mantid
a a decisão agravada.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 4 de setembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)